Tribunal: STF
Processo: HC 149803
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente condenada por furto. Mãe de três crianças menores de doze anos, das quais uma com apenas um ano de idade, em fase de amamentação. 3. Prisão domiciliar. Possibilidade. Precedentes. 4. Constrangimento ilegal manifesto a autorizar a supressão de instância. 5. Agravo provido para, de ofício, conceder a ordem.